Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712297-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTHA GENY VARGAS BORRAZ, JOSE AUGUSTO ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Indenização Regressiva no 0711100-79.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor de MARTHA GENY VARGAS BORRAZ e JOSÉ AUGUSTO ALVES, que não reconheceu seu interesse de agir em relação ao valor ainda não liquidado pertinente ao precatório n. 0009829-09.2018.8.07.0000, de titularidade de Rami Jalal Alikalout. Por esse motivo, excluiu-o da lide e resolveu o processo sem apreciação do mérito nesta parte, com fulcro no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, determinando a correção do valor da causa para corresponder ao valor do precatório que fora quitado. Após a inclusão do processo na pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 30/9 a 8/10), o DISTRITO FEDERAL apresenta petição juntada no ID 76448807, em que requer a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em presencial, a fim de possibilitar que possa acompanhar o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos da Portaria GPR n. 841/2021, artigo 4o, IV, c/c artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT, poderá ser apresentada objeção ao julgamento virtual, hipótese na qual o recurso será pautado para a próxima sessão presencial disponível. Desde logo, tendo em vista que o pedido de inclusão em pauta presencial não se confunde com o pedido de sustentação oral, e que o recurso em questão não se enquadra na hipótese do artigo 937, VIII, do CPC nem ao artigo 110 do Regimento Interno deste TJDFT, não será cabível o pedido de sustentação oral. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO contido em ID 76448807, e DETERMINO a retirada de pauta virtual do AGI n. 0712297-55.2025.8.07.0000, para que seja incluído na próxima pauta presencial disponível para julgamento. Desde logo, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, uma vez que apesar de o julgamento ocorrer presencialmente, não se amolda à hipótese processualmente prevista – CPC, artigo 937, VIII ou art. 110 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 15:55:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora